Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703783-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NEUSA ARANTES MAIA AGRAVADO: ROSELY MAIA, SANDRA REGINA MAIA MOCZYDLOWER DESPACHO A agravante-autora interpõe agravo de instrumento da r. decisão na qual o MM. Juiz deferiu o pedido de chamamento ao processo do seu filho Eduardo Dantas Silva e determinou a inclusão dele no polo passivo da ação de alimentos, a qual foi inicialmente proposta apenas contra suas outras duas filhas, ora agravadas-rés. O art. 18, caput, do CPC dispõe que "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Assim, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, manifeste-se a agravante-autora quanto à sua legitimidade para interpor o presente recurso, no prazo de 5 dias. Brasília - DF, 17 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora